Tribunal: TJDFT
Processo: 0001904-70.2016.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL. MENOR DE CATORZE ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIA À VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 234-A. GRAVIDEZ. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR POR SER MAIS BENÉFICA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) se dá com a prática da conjunção carnal e/ou de outros atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos.
3. Correta a condenação por estupro de vulnerável se comprovado que o réu praticou, com adolescente de 13 (treze) anos de idade, conjunção carnal e outros atos libidinosos.
4. Demonstrado nos autos que o réu tinha todas as condições de saber a real idade da vítima, qual seja, 13 (treze) anos de idade, pois frequentava a casa da vítima, conhecia sua mãe e sua família, não pode invocar erro do tipo para eximir-se da responsabilidade penal.
5. A circunstância de a vítima ter sido dopada para a prática da conjunção carnal não ficou comprovada nos autos, razão pela qual se deve afastar a valoração da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
6. A gravidez da vítima em decorrência de estupro de vulnerável impõe a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 234-A, inciso III, do Código Penal.
7. A alteração do espectro de exasperação da pena promovido pela Lei 13.718/2018 no art. 234-A, inciso III, do Código Penal constitui novatio legis in pejus. Assim, considerando que o crime ocorreu no ano de 2015 e a Lei entrou eu vigor em 2018, deve-se aplicar à espécie a lei anterior, por ser mais benéfica ao acusado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.